Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716296-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ FÁBIO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. RECURSO DA DEFESA. TESE ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. MONTANTE PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, o sob a influência de álcool, conforme auto de prisão em flagrante, termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, prontuário médico e exame de corpo de delito da vítima, aliados às declarações do ofendido e o depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, julga-se procedente a pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o acusado como incurso nas penas art. 303, § 2o, da Lei n. 9.503/97. 2. A conduta do réu que transita com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e com desatenção às condições de tráfego na referida via de rolamento, onde ocorreu o sinistro, não se mostra condizente com legislação de trânsito e demonstra inobservância do dever de cuidado objetivo. 3. Inviável a exclusão da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando há pedido da vítima nos autos requerendo a fixação de valor mínimo para reparação do prejuízo material causado, inclusive com apresentação de orçamentos e nota fiscal. De igual forma, estando o valor arbitrado na sentença proporcional aos prejuízos comprovadamente suportados, não há que se falar em redução do montante. Todavia, eventual discussão sobre o quantum indenizatório será devidamente aferido pelo juízo cível. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, e ao enunciado 523 da Súmula do STF, pugnando por sua absolvição. Defende a atipicidade da conduta que lhe foi imputada e a culpa exclusiva da vítima no sinistro. Aponta a existência de cerceamento de defesa, considerando que foi indeferida a produção de prova por ele pleiteada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao enunciado 523 da Súmula do STF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005